Tribunal: TJSP
Processo: 1022483-19.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de Empréstimo Consignado- Decadência, não verificada, prescrição cujo prazo previsto no art. 205 do Código Civil não se verificou – Inexistência de Contratação – Assinatura Inautêntica – Nulidade – Restituição de Valores – Tema 929/STJ – Modulação Temporal – Repetição Simples até 29/03/2021 e em Dobro após 30/03/2021 – Juros decorrentes de ato ilícito,

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de Empréstimo Consignado- Decadência, não verificada, prescrição cujo prazo previsto no art. 205 do Código Civil não se verificou – Inexistência de Contratação – Assinatura Inautêntica – Nulidade – Restituição de Valores – Tema 929/STJ – Modulação Temporal – Repetição Simples até 29/03/2021 e em Dobro após 30/03/2021 – Juros decorrentes de ato ilícito, incidência da Súmula 54 do E. STJ - Dano Moral – Reforma parcial – Honorários Recursais – Manutenção – Recursos Improvidos.
Decadência ou prescrição não verificados, obrigação que perdurou para além do ajuizamento, considerado o número de prestações.
Comprovada, por perícia, a inautenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade da avença e a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.
Nos termos do Tema 929/STJ, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de elemento volitivo.
Em razão da modulação dos efeitos do julgado, a restituição em dobro aplica-se apenas aos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, sendo devida a restituição simples para os montantes anteriores.
Configurado o dano moral indenizável, diante da fraude e dos transtornos suportados pela consumidora, mantém-se a condenação porém com ajuste no valor que comporta redução para R$ 5.000,00, suficiente e proporcional às circunstâncias do caso. Juros são contados da data do fato, nos termos da Súmula 54 do E. STJ.
Inviável a inovação recursal quanto à devolução de valores não deduzidos na inicial, contrato anterior, sob pena de afronta ao devido processo legal e à vedação de supressão de instância.
Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recursos parcialmente providos, com observação.